Tribunal: TJDFT
Processo: 0724230-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724230-38.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA D E S P A C H O O recorrente informa o descumprimento da medida liminar confirmada na sentença e requer a fixação de multa cominatória e o bloqueio judicial das astreintes cumuladas, para custeio do seu tratamento. No entanto, verifico que a sentença recorrida é objeto de cumprimento provisório no 0721379-89.2025.8.07.0007, o qual já trata destas questões, inclusive com decisão proferida por esta Corte nos autos da tutela antecipada antecedente no 0732870-17.2025.8.07.0000. Ademais, consta nos autos do cumprimento de sentença que as partes firmaram acordo para manutenção do plano ativo mediante o pagamento das mensalidades em aberto, conforme ata de audiência de conciliação (ID 256872356). Assim, nada a prover quanto ao pedido formulado. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para julgamento da apelação. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator